Tribunal: TJSP
Processo: 0002039-67.2023.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Medida Cautelar Inominada – Ministério Público que postula o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de Primeiro Grau que deferiu liberdade provisória ao acusado – Liminar deferida em sede de plantão judiciário nesta Segunda Instância – Dados obtidos diretamente no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça no sentido de que o Recurso em Sentido

Ementa:
Medida Cautelar Inominada – Ministério Público que postula o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de Primeiro Grau que deferiu liberdade provisória ao acusado – Liminar deferida em sede de plantão judiciário nesta Segunda Instância – Dados obtidos diretamente no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça no sentido de que o Recurso em Sentido Estrito não chegou a ser enviado para esta Corte, sendo que ao término da instrução processual foi deferida nova liberdade provisória, sem insurgência do Ministério Público – Perda do objeto – Medida cautelar que se julga prejudicada.